Tribunal: TJES
Processo: 0042489-98.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0042489-98.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSÃO ARGUIDA.
VÍCIO
ALEGADO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual rejeit
ou
-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

II.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
mácula
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II
I
.
Recurso
conhecido e
des
provi
d
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0042489-98.2011.8.08.0024

EMBARGANTE:
COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto
por
COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA

em
face
de acórdão que conheceu e
negou
provimento
ao
seu
apelo
manejado
em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais
o recorrente
aponta a existência de
erro material

no acórdão, “
já que parte da premissa equivocada de que a fiscalização iniciou-se desde o ano de 2010 e que ainda haveria processo pendente, tendo constado do acórdão que, enquanto não finalizada a fiscalização atinente ao período abarcado, não poderia haver o descarte dos mesmos, quando se observa que o próprio Estado anexou à petição inicial documentos que revelam que a fiscalização do período abarcado (2005 a 2010) encerrou-se desde 11 de janeiro de 2011, não havendo processo de fiscalização pendente”.

Em contrarrazões

pugna-se

pel
o
não conhecimento do recurso e,
na eventualidade, pelo desprovimento
.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

A parte embargada afirmou inexistir
vício n
o acórdão recorrido, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual
rejeit
a-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

Ultrapassada tal questão, e após a leitura atenta das razões de recurso,

adianto
não
merecer provimento
os presentes aclaratórios,
eis que o que se extrai é a pretensa rediscussão de matéria já debatida,
não havendo que se falar em qualquer mácula no julgado
.

Digo isto porque,
por ocasião do julgamento do
apelo

consignou-se que
“
encontra-se amparo legislativo

o direito de se
exigir a exibição de documentos
pela Fazenda
enquanto não ultrapassados os prazos atribuídos por lei para prescrição da pretensão de cobrança
de créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”
.
E que nesta esteira,
“
o
CTN traz expresso em seu art. 173, I, regramento segundo o qual a extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário ocorrerá após cinco anos do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
aplicável à espécie justamente por consistir o ICMS em tributo sujeito ao lançamento por homologação”,
sendo t
al orientação consolidada

n
a Súmula 555, do STJ
.

Assentou-se, ainda, em dado julgamento que
“
A
liada a tal regramento
, não se pode olvidar que o próprio Código de Processo Civil em seu art. 240, § 1º, enuncia que
‘
A
interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação’”
.

Assim, amparado em tais considerações, observou-se que
“i
n casu a demanda em debate fora ajuizada em 15.12.2011, tendo como objeto documentos
fiscais
relativos aos anos de 2005 a 2010, bem como o
D
espacho que determinou a citação sido exarado em 07.12.2012, cenário este que denota o
não
transcurso do prazo quinquenal aviado pela recorrente como impeditivo para
a procedência da pretensão estatal”
,
e mais,
“que
a argumentação da apelante de que
o fato de ter sido efetivada sua citação somente no ano de 2018 e que por isso
não teria ciência
anterior
da demanda,
estando o
descarte da documentação
então
devidamente justificad
o
, não merece acatamento também
em razão
da fiscalização pelo ente estatal ter se iniciado desde o ano de 2010 para a tentativa de entrega de tais documentos
administrativamente,
a tornar patente o seu conhecimento a respeito”
.

E como se não bastasse, a fim de reforçar o fundamento maior
já
suficiente a autorizar a procedência da pretensão estatal, restou consignado ainda que
“
O próprio art
. 750
do RICMS/ES

traz a previsão de que ‘
Os livros fiscais serão conservados, no mínimo, pelo prazo decadencial e, se as operações ou as prestações respectivas forem objeto de processo pendente, até sua decisão definitiva’”,
e que conforme bem asseverado pelo magistrado sentenciante que

“tendo a requerida sido intimada em diversas oportunidades no processo administrativo fiscal para a apresentação dos documentos requeridos no bojo da presente ação (Ordens de Fiscalização SUPOF ns. 2010/00309, 2010/00310, 2010/00311, 2010100312. 2010/00313, 2010/00314), não poderia promover o descarte dos mesmos enquanto não finalizada fiscalização atinente ao período abarcado pelos referidos documentos”,
excerto este que
deve manter-se
em sua integralidade.

Seja por consistir fundamento suficiente a impedir o descarte da documentação em debate tanto no período de efetiva fiscalização pelo ente estatal, quanto após o período de confecção do termo de encerramento formal da aludida fiscalização, pois decorre dos próprios autos que justamente em razão da impossibilidade de acesso à documentação
necessária
(negativa de entrega pelo contribuinte embargante)
à realização de
tal fiscalização
de forma completa
é que fora ajuizada a presente demanda judicial.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço
.

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.